Tribunal: STF
Processo: HC 270396
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Diogo Monteiro Rufino de Lima e outros, advogados, em 31.3.2026, em benefício de Emilia Ianovich e Orlando Gaichi, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.3.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.083.043/RJ, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
2. Consta do processo terem sido os pacientes presos preventivamente pela apontada prática do crime de extorsão qualificada (§§ 1º e 3º do art. 158 do Código Penal).

Em 6.3.2026, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Nova Friburgo/RJ indeferiu pedidos de revogação da prisão preventiva dos pacientes e de substituição da custódia cautelar da paciente Emilia Ianovich por prisão domiciliar.

 3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0016477-88.2026.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 12.3.2026, o Relator, Desembargador Marcius da Costa Ferreira, indeferiu a liminar requerida. O requerimento de reconsideração da decisão liminar foi indeferido em 18.3.2026 (e-docs. 17 e 18).

4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.083.043/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.3.2026, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.

5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega não ter havido fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes e que a paciente Emilia Ianovich teria direito à concessão de prisão domiciliar para cuidado de filho menor de doze anos, com comorbidade.

Assevera que o juízo de primeira instância “manteve a prisão do paciente Orlando mesmo após reconhecer expressamente que o único elemento financeiro objetivo da investigação (uma transferência via pix de R$ 500,00) não foi destinado a ele, mas a seu filho homônimo, baseando a custódia em ilações genéricas sobre sua presença no local dos fatos” (fls. 2-3, e-doc. 1).

Argumenta que a matéria “envolve diretamente a saúde de dois menores, dos quais um infante com 11 anos, que tem diagnóstico de epilepsia, com crises frequentes, conforme laudos médicos acostados aos autos. 
Da mesma forma acontece com o filho mais velho dos agravantes, com 17 anos e 9 meses, que é portador da síndrome compatível com transtorno do espectro autista, com grande dificuldade de interação social com pessoas da mesma idade e adultos, permanecendo isolado socialmente a maior parte do tempo” (fl. 6, e-doc. 1).

Afirma que “há possibilidade de monitoramento em tempo real dos pacientes através do uso de tornozeleiras eletrônicas, que aliada a distância territorial entre as partes, mitigam qualquer tipo de suposição de gravame contra as vítimas, possibilitando que estes possam continuar a cuidar dos filhos em suas necessidades básicas e especiais. Ou seja, há medidas cautelares do artigo 319 do CPP, diferentes da prisão ‘ultima ratio’, que permitem a garantia da instrução penal, bem como a segurança das supostas vítimas, sem violar a presunção de inocência e o direito à liberdade constitucionalmente garantida a todos os brasileiros, sempre que há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, essas devem ser aplicadas” (fl. 7, e-doc. 1).

Sustenta que “não há comprovação idônea da incidência do inciso I do art. 318-A, de que tenha havido grave ameaça as vítimas, tal atribuição se deu de maneira forçada pela autoridade policial, posto que, o que houve foi que, ao final dos trabalhos espirituais, o que foi dito pela paciente Emília, é que se os trabalhos espirituais não fossem concluídos, a entidade que a atendeu a filha, poderia fazer a mãe da vítima adoecer, e até mesmo perder a visão. Situação bem diferente das supostas ameaças diretas de morte colocadas na autuação policial, e que não aconteceram, o que será provado durante a instrução do feito” (fl. 7, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“A) Em caráter liminar: 
1. O conhecimento excepcional do presente Habeas Corpus, com a imediata superação do óbice contido na Súmula 691/STF, diante da manifesta teratologia, da flagrante ilegalidade e da urgência humanitária do caso que envolve menores com comorbidades graves, em especial a criança absolutamente incapaz. 
2. A concessão da liminar para imediata revogação da prisão preventiva dos pacientes Orlando Gaichi e Emilia Ianovich, por absoluta ausência de fundamentação idônea, expedindo-se o competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição de sua prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), a serem estipuladas por Vossa Excelência. 
3. Em não sendo esse vosso entendimento, pugna pela imediata substituição da prisão preventiva da paciente Emilia Ianovich por prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, para que possa prestar os cuidados indispensáveis à saúde de seu filho menor, R G G, que se encontra em quadro clínico grave e progressivo. 
B) No mérito: 
1. A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para, confirmando a liminar, revogar em definitivo a prisão preventiva dos pacientes Orlando Gaichi e Emilia Ianovich, ou consolidar sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão; e 
2. Sendo acolhido o pedido do item 3, da liminar acima transcrita, pugna pela concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para, converter em definitiva a prisão domiciliar de Emilia Ianovich, como medida que melhor atende aos princípios da dignidade da pessoa humana, da humanidade, da intranscendência da pena e, acima de tudo, da proteção integral e do melhor interesse da criança, nos termos do art. 227 da Constituição Federal, em especial do menor absolutamente incapaz. 
Requer, por fim, que sejam solicitadas as informações de praxe à autoridade coatora e, após, seja aberta vista ao douto Ministério Público Federal para seu parecer” (fls. 27-28, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

6. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.083.043/RJ, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0016477-88.2026.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 

8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).

9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Ao manter a prisão preventiva dos pacientes e indeferir o pedido de prisão domiciliar, o juízo de origem assentou a gravidade concreta da conduta dos pacientes, nestes termos:
“Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa Técnica dos acusados EMILIA IANOVICH e ORLANDO GAICHI, aos quais se imputa a suposta prática do crime previsto no artigo 158, §§ 1º e 3º, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. 
O pleito defensivo destaca não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sustentando que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de individualização adequada de cada acusado, não aponta atos concretos, atuais e específicos que indiquem risco real à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem pública e, ainda, não demonstra a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão (id. 266780778). 
Subsidiariamente, a defesa requer a substituição da prisão preventiva da acusada EMÍLIA por prisão domiciliar com fundamento na prioridade absoluta da criança e a existência de filho menor de 12 anos com comorbidades. 
Em id. 267369833 o Ministério Público opinou contrariamente ao pleito defensivo, sustentando que persistem os fundamentos da prisão preventiva, inexistindo alteração do quadro fático desde a decisão que decretou a custódia. 
Aduz tratar-se de crime de gravidade concreta, praticado de forma organizada e interestadual, explorando a fragilidade emocional de uma viúva recente para dela subtrair as economias de toda uma vida, mediante ameaças de morte e de males físicos e espirituais. 
Salienta o Parquet que mesmo após a intervenção policial e o registro da ocorrência pelas vítimas, a denunciada Emília continuou a proferir ameaças e a exigir novos pagamentos. 
Sobre o pedido subsidiário de conversão da prisão preventiva em domiciliar da acusada Emília, argui o órgão acusatório que o art. 318-A do Código de Processo Penal veda expressamente a substituição quando o crime imputado for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Afirma ainda que em consulta aos bancos de dados que o MPRJ tem acesso foi verificado que o filho mais velho do casal está prestes a completar 18 anos, e, portanto, possui condições de auxiliar nos cuidados com o irmão menor. Argui, ademais, que para o cometimento do crime em apreço foram necessários vários dias longe do filho. 
É O BREVE RELATÓRIO. 
DECIDO. 
Assiste razão ao Ministério Público. 
Não houve alteração do quadro fático que deu ensejo à decisão que decretou a prisão preventiva, sendo demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, permanecendo robustos e íntegros todos os argumentos manifestados em decisão de id. 266780793.
Sabe-se que o artigo 5º, LXI da Carta Magna dispõe que ninguém será preso senão por flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade judicial competente. 
A liberdade é direito fundamental garantido no rol previsto no artigo 5º da Constituição Federal como regra, apresentando-se a prisão como exceção e, por isso, sempre embasada na necessidade da medida. 
Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a manutenção da prisão dos réus, no caso em análise, apresenta-se absolutamente necessária.
Muito embora a gravidade em abstrato do delito não possa embasar a prisão provisória, a gravidade em concreto é fundamento válido para a restrição cautelar da liberdade. 
Segundo a denúncia, a vítima Giucélia, após encontrar o perfil da acusada no Tiktok, entrou em contato com o número por ela fornecido, ocasião em que Emilia teria passado a cobrá-la ‘por serviços não solicitados, com valores progressivamente maiores acompanhados de ameaças, caso os pagamentos não fossem realizados.’ 
Em 25 de fevereiro de 2026, a acusada Emília teria determinado, sob ameaça de males físicos e espirituais às vítimas, que GIUCELIA e sua filha DANIELLY, comparecessem ao quarto 505 do Hotel Fabris, nesta cidade, restringindo suas liberdades a partir do momento em que ali estavam. 
De acordo com a inicial, o acusado ORLANDO permaneceu do lado externo garantindo a execução do fato. 
As vítimas teriam realizado diversas transferências bancárias para a conta da acusada EMÍLIA, além de uma em favor de ORLANDO, pessoa que não era o acusado, mas seu filho, conforme esclarecido no pedido libertário da defesa. 
Em 26/02/2026 a vítima comunicou seu gerente sobre o ocorrido e teria bloqueado valores da conta da acusada EMÍLIA, em uma agência da Caixa Econômica Federal em Osasco/SP. Os acusados teriam tentado realizar o saque dos valores presencialmente na referida agência no dia 26/02/2026 e, como não conseguiram, foram orientados a comparecerem no dia seguinte, ocasião em que ambos os acusados teriam sido presos. 
Como visto, a conduta dos acusados está devidamente descrita e individualizada na inicial acusatória. 
Quanto ao acusado ORLANDO, necessário consignar que ainda que ele não tenha auferido benefício econômico imediato, tal condição não é exigência do tipo penal em questão, uma vez que o delito de extorsão é formal nos moldes da Súmula 96 do E. STJ ‘O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção de vantagem indevida’ .
Além disso, a denúncia narra a presença do acusado no Hotel Fabris e, ainda, que ambos os acusados foram presos juntos nas imediações da agência onde iriam sacar os valores. 
Outrossim, com bem ressaltado pelo Parquet, condições pessoais favoráveis dos agentes, como primariedade, ausência de antecedentes e residência fixa, não conferem direito subjetivo à liberdade, quando presentes fundamentos idôneos para a segregação cautelar. 
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da gravidade dos fatos e do risco de reiteração delitiva. 
Nesse passo, consta no relatório final do inquérito de id. 266311455 que ‘no momento em que as vítimas, inclusive, ainda estavam em sede policial, EMILIA permaneceu solicitando NOVAS TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS VALORES’. 
Deveras, as vítimas ainda serão ouvidas e precisam de um ambiente tranquilo e seguro para prestarem depoimento, competindo ao Poder Judiciário garantir que os réus, acusados de crime contendo a elementar da grave ameaça, permaneçam presos e longe das mesmas. 
Igualmente assiste razão ao Ministério Público quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por domiciliar em relação à acusada Emilia. 
Com efeito, o artigo 318-A do CPP inadmite substituição quando o crime tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, que é o caso dos autos. 
Aliás, como bem destacado pelo MP, a acusada Emilia veio à cidade de Nova Friburgo praticar, conforme exposto na exordial, condutas gravíssimas, evidenciando-se que tem uma rede de apoio familiar para deixar sua prole, ainda que menor de 12 anos. 
Destaco, por último, que as questões de mérito aventadas pela defesa em sua peça defensiva demandam dilação probatória, não sendo este o momento processual oportuno para serem analisadas.
Pelo exposto, INDEFIRO o pleito libertário dos acusados EMILIA IANOVICH e ORLANDO GAICHI” (fls. 2-6, e-doc. 20).

11. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.
O juízo de primeira instância realçou a gravidade concreta do delito, em que os pacientes teriam tomado quantia em dinheiro da vítima, mediante grave ameaça e restrição de liberdade.

Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade dos pacientes contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E DE ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 260.388-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/10/2025; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022. (...) 10. Agravo interno desprovido” (HC n. 264.334-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 3.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA, EXTORSÃO QUALIFICADA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.127-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 223.538-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.5.2023).

12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria do crime de extorsão pelo paciente Orlando Gaichi, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).

14. Na espécie em exame, não se evidencia constrangimento ilegal no indeferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, pois ausentes os requisitos previstos no art. 318-A do Código de Processo Penal, no qual se dispõe:
“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei
nº 13.769, de 2018).
I- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
II- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)”.

Sobre o tema, no julgamento do Habeas Corpus n. 165.704, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu habeas corpus coletivo “para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas condicionantes”, tendo o Ministro Gilmar Mendes ressaltado que “o direito à prisão domiciliar deve ser examinado sob a ótica do melhor interesse das crianças ou das pessoas com deficiência” (julgado em 20.10.2020).

Naquele julgamento, foram ressaltados os “mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC n. 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes”.

Este Supremo Tribunal assentou que a prisão domiciliar não se dá de forma automática. Devem-se analisar as condições da prisão e as circunstâncias pessoais da custodiada na avaliação da concessão do benefício previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal.

Na espécie em exame, foi imputado à paciente crime de extorsão, praticado com grave ameaça, tendo sido a periculosidade da acusada demonstrada pela gravidade concreta da conduta. 

Essas circunstâncias justificaram a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, concluindo-se pela inviabilidade da substituição da custódia por prisão domiciliar, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos: 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. SÚMULA 691/STF. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PRISÃO DOMICILIAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese dos autos não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF.
2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.
3. O STF tem entendido que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
4. Acerca da concessão de prisão domiciliar, cabe pontuar, assim como consta no decreto prisional, que ‘o crime foi praticado com violência e contra o próprio filho’.
5. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso.
6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 180.827-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020). 

“PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo
318-A, inciso I, do Código de Processo Penal” (HC n. 168.524, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o